Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700097-98.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AISTON HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de feito que aguarda o julgamento de embargos de declaração apresentados pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença que o condenou à restituição de valor a maior cobrado a título de ITBI. Nos embargos, o embargante pede a suspensão do curso do feito em razão da afetação pelo STJ do REsp 1937821-SP, Tema 1.113, a fim de fixar a base de cálculo. Em consulta ao SITE do STJ verifiquei haver determinação de feitos da mesma natureza a fim de definir sobre qual valor incidirá a cobrança de ITBI. Em face do exposto, determino a suspensão do curso do feito até o julgamento do Tema 1.113 pelo STJ. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021 14:16:30. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator